Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por ELAINE RIBEIRO DOS SANTOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 209315063, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0722398-56.2022.8.07.0001, proposta em face de JULIANA NAYARA DE OLIVEIRA ARAUJO e LUCIANA MARIA OLIVEIRA ARAUJO (agravadas/executadas), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos da agravada/executada. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 64531809), sustenta que a parte agravada se manteve se manteve inerte no procedimento de cumprimento da sentença na qual sequer houve manifestação com proposta de pagamento da obrigação e que, enquanto a devedora é indiferente à demanda executória, a credora, ora agravante, é quem sofre os prejuízos da morosidade na resolução da lide, pois apesar dos esforços de satisfação de seu crédito, a tentativa de localização de bens em nome da devedora tem sido infértil. Argumenta que aventou a possibilidade de penhora parcial sobre verba salarial da devedora, que aufere mensalmente R$ 6.544,01 brutos por mês, conforme ID 161814434 - Pág. 1, dos autos de origem. Defende que é possível a penhora de parte ao auferido pelo executado à guisa de salários, independentemente da natureza da obrigação que o aflige, desde que não haja afetação à sua subsistência, resguardando-se sua dignidade, mas viabilizando-se a ultimação das obrigações passivas que o afligem. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte agravada. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de penhora de percentual dos proventos de salário da parte agravada/executada. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.